Tribunal: TJPA
Processo: 0001253-24.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001253-24.2009.8.14.0040

APELANTE: LUCAVEL COMERCIO DE VEICULOS E CONFECCOES LTDA

APELADO: ROSA IBIAPINA CAVALCANTE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NO ART. 932 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA DE TERCEIRO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a apelação e reconheceu a ilegitimidade passiva de empresa ré em ação de reparação de danos morais e materiais. A parte agravante alega
error in procedendo
pelo julgamento monocrático e discorda do reconhecimento da excludente de responsabilidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação nos termos do art. 932 do CPC;
(II) analisar se há elementos que sustentem a ilegitimidade passiva da empresa ré pela responsabilidade pelo vício alegado no veículo.

III. Razões de decidir
3. O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente, atendendo aos princípios da celeridade e efetividade processuais. A revisão pelo colegiado em agravo interno garante o contraditório e afasta alegações de nulidade.
4. A responsabilidade pelo vício do produto foi corretamente afastada com fundamento no art. 14, §3º, II, do CDC, pois o defeito decorreu de alteração prévia à intermediação da venda realizada pela agravada.
5. A parte agravante não apresentou elementos novos ou impugnação aos fundamentos essenciais da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já rechaçados.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "É legítimo o julgamento monocrático de apelação com fundamento no art. 932 do CPC, desde que garantida a possibilidade de revisão pelo colegiado."
2. "A responsabilidade do fornecedor intermediador é afastada quando comprovado que o vício do produto decorreu de alteração anterior, não imputável à sua atuação.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 4º e 5º, LXXVIII; CPC, art. 932; CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 06/03/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N*.0001253-24.2009.8.14.040

AGRAVANTE: ROSA IBIAPINA CAVALCONTE BARROS

AGRAVADA: LOCÁVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E CONFECÇÕES LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 1996865

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.20676316), interposto por ROSA IBIAPINA CAVALCONTE BARROS, face a decisão (ID.19968675) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por LOCÁVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E CONFECÇÕES LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa., que nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS

movida por ROSA IBIAPINA CAVALCANTE BARROS, julgou procedente a ação, ementada nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, CULPA DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, II, DO CDC). ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO, MONOCRATICAMENTE, PROVIDO, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D” DO RITJE/PA.

1 - Restando comprovado que a alteração das características do veículo foi realizada perante o DETRAN/PA, e que ao ser transferida a propriedade a parte autora, já havia sido feita a aludida alteração, tendo inclusive sido realizada vistoria perante o mesmo órgão. Portanto, a responsabilidade pelo vício do produto, não pode ser atribuída à ré, que não participou da alteração realizada no veículo, uma vez, que foi apenas intermediaria
(sic)
na venda do bem. Excludente de responsabilidade, culpa de terceiro. (CDC, §3º, II do art. 14);

2 –Preliminar de ilegitimidade passiva da empresa apelante reconhecida.

4 – Recurso de apelação provido monocraticamente. Inversão do ônus sucumbencial.

Alegam os Agravantes a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação pelo não enquadramento nas hipóteses do art. 932, IV e V do CPC, configurando “
error in procedendo
” e “
in judicando
”, pelo que afirma ser necessária a anulação da decisão, viabilizando o julgamento da apelação pela Primeira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduzem que reconhecer a ilegitimidade passiva é equivocada, pois restou incontroverso nesta demanda que o proprietário da parte requerida, Sr. Lúcio Edgard Orlando, atuava na intermediação da venda de veículos, cuja atividade foi encampada pela pessoa jurídica, e que o exercício da aludida intermediação de venda de veículos, de forma autônoma, não pode ser impeditivo ao direito dos Agravantes.

Asseveram que o defeito e vício constante nos caracteres alfanuméricos do bloco do motor do veículo adquirido pelos Agravantes somente foi verificado quando da regularização do veículo junto ao DETRAN/PI, o que é suficiente a demonstrar o vício do produto.

Concluem, solicitando que seja dado provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, e, como consequência, levar a apelação ao julgamento colegiado.

Em
contrarrazões
de Id.21191977, a parte agravada, solicita o recebimento das contrarrazões com a improvimento do agravo Interno em todos os seus termos e pugna pela aplicação de multa do Artigo 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 CPC, e além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação ou revisão, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No que tange às conclusões da decisão monocrática quanto a ilegitimidade passiva do Agravado, constata-se que a responsabilidade do fornecedor foi afastada com base no art. 14, §3º, II do CDC, tendo consignado o seguinte:

“Voltando ao documento anterior (Id.13863988 – fl. 186), o qual, relaciona todas as transferências de propriedade do veículo em questão, desde a sua primeira aquisição, até a atual proprietária, ROSA IBIAPINA CAVALCANTE BARROS (autora/apelada), é possível verificar que a época da mudança de características do veículo (12/04/2004), convertido de gasolina para diesel o proprietário era JOSÉ MARIA BENEVIDES ALVES, que transferiu a propriedade para JOÃO RAIMUNDO DIAS, que por sua vez, vendeu e transferiu a propriedade do veículo, para a autora/apelada ROSA IBIAPINA CAVALCANTE BARROS em 22/10/2004, portanto, quando já havia sido feita a mudança de características do veículo.

Desta feita, não se pode atribuir a empresa apelante responsabilidade pelo vício do produto, uma vez que no momento em que intermediou a venda do bem para a apelada, já havia sido feita a mudança de características do motor, de gasolina para Diesel, e mais submetido à vistoria do DETRAN/PA, órgão que tem responsabilidade legal de fiscalizar.

Nesse cenário, repito, o ocorrido não pode ser atribuído a empresa apelante, que não participou, direta ou indiretamente, do processo de alteração das características do veículo, não podendo, portanto, atribuir-lhe responsabilidade pelo vício, haja vista, que o seu envolvimento, foi apenas, na condição de intermediador da venda.”

No entanto, a Agravante não rebate os fundamentos da decisão agravada, limitando-se em repetir as alegações da sua apelação, no sentido de tentar comprovar a intermediação da venda pelo Agravado, para justificar sua posição no polo passivo da demanda, mas não tece qualquer impugnação quanto ao fato de que a responsabilidade por ter adquirido o veículo com o chassi adulterado não é do intermediador da venda, mas sim do órgão de fiscalização, o DETRAN/PA que realizou a vistoria e liberou a documentação do veículo.

Sobre as
contrarrazões
, verifica-se que o agravado solicita a condenação dos agravantes na multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC. Contudo, coaduno do entendimento adotado pelo STJ de que a multa prevista no
aludido artigo,

não é automática e na hipótese dos autos, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar aos agravantes tal penalidade.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame. Nesse sentido os tribunais pátrios tem decidido. Confira-se:

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/12/2024